Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-82.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se olvida que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume valor probante relevante, pois, na maioria das vezes, ocorrem sem a presença de testemunhas. Todavia, no caso concreto, o crime se deu na presença de diversas outras pessoas que, a despeito desse fato, não foram ouvidas, sendo a vítima ouvida apenas em sede inquisitorial.

2. No caso, as informações colhidas na fase inquisitorial não foram confirmadas pelas provas colhidas judicialmente, pois que a única testemunha ouvida em juízo, o policial que realizou determinadas diligências, apenas indiretamente confirmou a versão da vítima, pois não foi quem a ouviu na delegacia.

3. Recurso conhecido e desprovido.